Tribunal: TJDFT
Processo: 0768474-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0768474-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VILSON ALSENO MATTHES EMBARGADO: AVDV ESTETICA LTDA DECISÃO Na decisão (ID 60288695), foi indeferido o pedido de gratuidade do recorrente, em razão da intempestividade da apresentação dos documentos a atestar sua condição de insuficiência de recursos, inclusive sem trazer aos autos as faturas de cartão de crédito e declaração de imposto de renda. Sendo o desatendimento da decisão de ID 59808881 motivo suficiente para o indeferimento da gratuidade de justiça. Além disso, a decisão embargada apontou a remuneração constante na carteira de trabalho do recorrente e o recebimento de diversas transferências em conta corrente. Igualmente foi concedido o prazo de 48h para que a parte recolhesse o preparo do recurso e as custas processuais. No ID 60402384, a parte apresentou Embargos de Declaração, alegando, em resumo, que a documentação juntada aos autos, com o intuito de justificar a concessão do benefício da gratuidade, não foi adequadamente analisada, incorrendo em vício de omissão e contradição a decisão denegatória do benefício. Apontou também a indisponibilidade do sistema PJE nos dias 13 e 14 de junho de 2024. A decisão impugnada foi bastante clara ao indeferir o benefício pleiteado, expondo as razões em que se pautou o entendimento do magistrado, considerando a intempestividade da apresentação dos documentos, a ausência da declaração de imposto de renda e faturas de cartão de crédito e a movimentação bancária do recorrente. Registro que a autor colacionou sua carteira de trabalho aos autos, sem nada dizer sobre eventual encerramento do vínculo empregatício. Acrescente-se que a decisão embargada consignou que o sistema de monitoramento do TJDFT não identificou indisponibilidade dos sistemas no dia do prazo final para o atendimento da decisão de ID 59808881 (13/06/2024). Os embargos de declaração apresentados não ostentam pertinência com seu propósito, porquanto não ocorre o vício de omissão ou contradição no julgado que indeferiu o benefício. Com esses argumentos, não conheço dos embargos de declaração opostos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.